Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713731-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE REGINA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Neide Regina Gomes dos Santos contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0701957-71.2020.8.07.0018, ID no 62334920, págs. 1-3). 2. O pedido de gratuidade de justiça foi concedido na primeira instância (ID no 62334920, págs. 1-4) e não houve pedido para sua manutenção no respectivo recurso. 3. Verifica-se que os documentos anexados pela agravante na origem (ID no 58993117, págs.6-8; ID no 62292464, págs. 1-20; ID no 62292465, págs. 1-18; ID no 62292466, págs. 1-6) demonstram que não há hipossuficiência, pois ela aufere renda mensal de R$ 9.668,17 (ID no 58993117, pág. 7). 4. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 5. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 6. Além disso, é importante registrar que antes de ajuizar a ação no 0701957-71.2020.8.07.0018, a agravante propôs a ação no 0710525-81.2017.8.07.0018 em desfavor do agravado com o mesmo objetivo. No entanto, houve pedido de desistência da demanda durante o processo. 7. Naquele processo, esta 8a Turma julgou o Agravo de Instrumento no 0706242-35.2018.8.07.0000 e concluiu pela impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE PROCESSUAL IDÊNTICA A DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta contradição, autoriza seu recebimento como agravo interno, ante o princípio da fungibilidade recursal e conforme dispõe o art. 1024, §3o do CPC/2015. 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Ausentes elementos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, não há que se falar em incidência do § 5o do art. 98 do CPC/2015. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1114877, 07062423520188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição] 8. Portanto, esta 8a Turma já concluiu que a agravante não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 9. Desse modo, intime-se a agravante, Neide Regina Gomes dos Santos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro